Tribunal: TJSP
Processo: 1127419-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória – Extinção sem resolução de mérito pelo juízo originário – Inconformismo manifestado – Cabimento – Demandas fundadas em patentes distintas, com diferentes pedidos e causas de pedir – Litispendência que não se verifica - Prejudicialidade externa, contudo, configurada - Sobrestamento do feito que se faz de rigor, até o

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória – Extinção sem resolução de mérito pelo juízo originário – Inconformismo manifestado – Cabimento – Demandas fundadas em patentes distintas, com diferentes pedidos e causas de pedir – Litispendência que não se verifica - Prejudicialidade externa, contudo, configurada - Sobrestamento do feito que se faz de rigor, até o julgamento de demanda prejudicial – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.